Tribunal: TJDFT
Processo: 0748596-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BAGAGEM AVARIADA. FURTO DE BENS DE VALOR. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. ACORDO CELEBRADO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS BENS ACONDICIONADOS NA MALA - TENTATIVA DE MINIMIZAR OS ABORRECIMENTOS PELO PASSAGEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposto furto de roupas e uma máquina fotográfica de dentro de sua bagagem em viagem de retorno, por meio de transporte aéreo prestado pela ré.
2. A hipótese dos autos contempla contrato de transporte aéreo internacional de pessoas que, conforme entendimento pacífico do STF (RE 636.331), é regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por dano material, em prevalência às disposições gerais do CDC e do CC, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista em relação ao dano moral.
3. Na prestação de serviços de transporte aéreo deve-se observar, ainda, as regulamentações da ANAC, agência reguladora federal criada para regular e fiscalizar as atividades da aviação civil e a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária no Brasil. Nesse sentido, o art. 731 do CC, in verbis: “o transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão, rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código”.
4. A falha na prestação de serviços de transporte aéreo é incontroversa, eis que ambas as partes reconhecem a avaria na bagagem do consumidor (ID 4917653). Nesse sentido, ressalta-se que a companhia aérea ré, extrajudicialmente, já procedeu ao ressarcimento do montante de R$ 2.568,78, referente às vestimentas furtadas.
5. Quanto à máquina fotográfica, é certo que se trata de fato controvertido de excessiva dificuldade de prova para ambos os litigantes, o que poderia atrair, a princípio, a teoria da redução do módulo da prova de modo a possibilitar a formação do convencimento do julgador com base na experiência comum.
6. Ocorre que as alegações do recorrente, no sentido de que a máquina fotográfica se encontrava, de fato, na bagagem de porão, além de não encontrarem amparo probatório nos autos, também não se mostram verossímeis. Isso porque não se mostra plausível a escolha do passageiro em despachar este tipo de equipamento, já que é de conhecimento geral - e prática comum - que objetos de valor devem ser transportados na bagagem de mão.
7. Ademais, o despacho da máquina fotográfica na bagagem de porão deveria ter sido precedido de declaração de valor no momento do check in, permitindo a cobrança de adicional pela guarda do referido bem, nos exatos termos da Resolução no 400 da ANAC, bem como das regras contratuais aceitas pelo consumidor (cláusula 11.2.1 do contrato de transporte aéreo)[1]. Todavia, tal providência também não foi cumprida pelo Recorrente, não obstante a determinação expressa do art. 738 do CC ao estabelecer que a pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador.
8. Conclui-se que a conduta negligente do recorrente atraiu para si o risco de furto ou dano à máquina fotográfica, não sendo possível a responsabilização da recorrida pelos prejuízos sofridos por culpa exclusiva do consumidor que transgrediu normas e instruções regulamentares vigentes, consoante art. 14, § 3o, II, do CDC.
9. No que tange à pretensão indenizatória extra patrimonial, também não se verifica qualquer justificativa para a reforma da sentença. A reparação por dano moral pressupõe uma ofensa a direitos da personalidade, como a intimidade, honra, dignidade, imagem e bom nome, acarretando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação ao lesado.
10. No caso em concreto, os dissabores sofridos pelo recorrente são os que usualmente decorrem do inadimplemento contratual que, embora deva ser repudiado e combatido pelas autoridades competentes, não acarreta dano moral indenizável.
11. Nesse sentido, importante mencionar a tentativa da companhia aérea em minimizar os aborrecimentos sofridos pelo consumidor, haja vista o pronto ressarcimento da quantia referente às camisetas furtadas, além do compromisso perante o Recorrente em restituir o importe de R$1.500,00, relativo ao conserto da mala (ID 14918420).
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) do valor da condenação.